Tribunal: TJDFT
Processo: 0714826-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL E INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação impetrada pelo Ministério Público em face da sentença que absolveu o apelado do crime do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de provas para condenação do recorrido, nos termos da denúncia.
III. Razões de decidir:
3. Conforme paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, diferentemente do que ocorreu na hipótese.
4. No caso, não consta dos autos termo formal de reconhecimento ao qual tenha sido submetido o recorrido, justamente porque ele foi reconhecido, única e exclusivamente, a partir de seu documento de identificação que foi encontrado no veículo que alegou ter vendido para o coautor, dias antes.
5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria, fragilizando um possível decreto condenatório em desfavor do apelado pelo crime descrito na denúncia, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”, de modo que a manutenção da sentença absolutória, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.